Tribunal: TJMT
Processo: 1016263-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1016263-78.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: NYLVAN JOSE DA SILVA
PACIENTE: EDENILSON LEITE PEREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Nylvan José da Silva, em benefício de Edenilson Leite Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de agosto de 2021, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça e posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida (art. 147, do Código Penal e art. 16, § 1°, IV, da Lei n. 10.826/2003), conforme consta nos autos n. 1002492-95.2021.811.0044.
Registra, o impetrante, que “É NÍTIDO que estamos tratando de uma ESPINGARDA VELHA calibre 36, e pelas fotografias é ÓBVIO que a supressão se deu por desgaste natural, a fotografia é nítida, dispensa até mesmo perícia, esta claro a oxidação e perfurações pela FERRUGEM” razão pela qual entende que deve ser imputada ao paciente conduta menos grave, descrita no art. 12 ou 14, da Lei n. 10.826/2003. Se isso não bastasse, afirma também que a arma apreendida não era do paciente, mas do seu tio, quem pretende confessar a propriedade do artefato bélico no curso da instrução processual.
Assevera, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para justificar o periculum libertatis em relação ao paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da edição da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Sustenta, ainda, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é tecnicamente primário, tem residência fixa, ocupação lítica e é arrimo de família, sendo suficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Registra, por fim, que o paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, da Lei Adjetiva Penal, uma vez que é responsável por duas crianças menores de 6 (seis) anos de idade que, não obstante estejam sob os cuidados dos avós, estes são idosos e não têm condições de arcar com tal responsabilidade.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, sua colocação em prisão domiciliar. No mérito, almeja a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi decretada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau observou o risco de reiteração delitiva por parte do paciente, que ostenta diversos apontamentos criminais, inclusive pela suposta prática dos crimes de furto, roubo e tráfico de drogas. Pontou, ainda, a autoridade acoimada de coatora, que a segregação provisória do paciente também se faz necessária para assegurar a instrução processual, uma vez que a vítima afirmou perante a autoridade policial que se sente amedrontada pelo paciente.
Ademais, uma vez demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública e a instrução processual, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não se pode falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia, como sói ser no caso destes autos.
Noutro viés, com relação à conversão da prisão preventiva em domiciliar tendo em vista que o paciente tem dois filhos menores de seis anos, resta evidente que, igualmente, não merece prosperar, uma vez que, a princípio, não ficou comprovado que a presença dele seja imprescindível para os cuidados e criação das crianças, visto que ao que tudo indica os menores estão sob os cuidados dos avós paternos, inexistindo razão, neste momento, para o acusado ser colocado em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III ou VI, do Código de Processo Penal, uma vez que, como é sabido, a pretendida substituição somente é admitida se houver prova concomitante dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no aludido dispositivo normativo.
Em relação ao assunto, aliás, este é entendimento deste Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE INEXISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ORDEM DENEGADA.A prisão cautelar é medida excepcional, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade de restrição ao status libertatis do acusado e preenchidos os demais requisitos legais. Contudo, evidenciada a reiteração delitiva da agente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, bem como na possibilidade concreta de interferência no andamento do processo, é medida idônea. A prisão domiciliar, enquanto medida substitutiva da prisão preventiva, somente será admitida quando imprescindível aos cuidados especiais da prole, com até 12 anos, o que não restou comprovado na espécie. Ordem denegada.
(TJMT, HC n. 1003508-27.2018.8.11.0000,DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018). Destacamos
Ademais, em relação à negativa de autoria, é imperioso registrar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da matéria. A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator